Tribunal: TJMT
Processo: 1034719-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034719-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (AGRAVANTE), SANTOS & BEVILAQUA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 21.487.218/0001-92 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL SOLICITANDO PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de justiça gratuita, com alegação da agravante de que havia solicitado parcelamento das custas via e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a reabertura de prazo para pagamento do preparo recursal com base na alegação de envio de e-mail solicitando parcelamento das custas, não cadastrado pelo setor responsável, ou, subsidiariamente, se é cabível o recolhimento em dobro do preparo.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na deserção do recurso, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

4. Conforme certificado pelo Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal, em resposta ao despacho de ID 332391398, não foi constatado o recebimento de qualquer e-mail ou memorando da agravante versando sobre o tema "Parcelamento" na data alegada (10/10/2025).

5. As informações prestadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação gozam de presunção de veracidade, nos termos do artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, não tendo sido apresentado pela agravante qualquer elemento probatório capaz de infirmar tal presunção.

6. Não há como acolher a alegação da agravante de que foi impossibilitada de recolher o preparo recursal em razão da ausência de cadastramento do parcelamento pelo setor responsável, uma vez que não restou comprovado o efetivo envio da solicitação de parcelamento.

7. O pedido subsidiário de recolhimento em dobro do preparo recursal não encontra amparo legal, pois o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil prevê tal possibilidade apenas na hipótese de insuficiência no valor do preparo, e não na ausência total de seu recolhimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A alegação de envio de e-mail solicitando parcelamento de custas recursais deve ser comprovada pela parte interessada, não sendo suficiente a mera afirmação quando contradita por certidão oficial do órgão competente. 2. O recolhimento em dobro do preparo, previsto no artigo 1.007, § 4o, do CPC, aplica-se apenas aos casos de insuficiência no valor recolhido, não sendo cabível na hipótese de ausência total de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 374, IV; 1.007, caput e § 4o; RITJMT, art. 51, inciso L.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id.

323032892), que não conheceu do
Agravo de Instrumento
anteriormente interposto, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, foi oportunizado à parte agravante o recolhimento do preparo recursal, o que não foi feito dentro do prazo legal.

Em suas razões recursais (Id.

326519357), a agravante alega que realizou o envio de e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação em 10/10/2025, solicitando o cadastramento do parcelamento das custas processuais, conforme intimação recebida. Sustenta que não conseguiu efetuar o pagamento da primeira parcela porque o setor responsável não cadastrou o parcelamento no sistema. Requer, assim, seja provido o presente agravo para que possa realizar o pagamento da primeira parcela assim que cadastrado pelo setor responsável ou, subsidiariamente, que lhe seja oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.

331760878), alegando que o agravo interno não merece conhecimento, pois a agravante teve seu agravo de instrumento não conhecido por ausência de preparo, uma vez que, embora tenha sido intimada para comprovar sua hipossuficiência ou para recolher as custas recursais, quedou-se inerte. Argumenta que o
print
juntado no agravo não comprova o recolhimento das custas, pois deveria a parte agravante ter se manifestado dentro do prazo legal, o que não fez. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC.

Em despacho (Id. 332391398), este Relator determinou a certificação sobre o alegado envio de e-mail pela agravante ao Departamento de Controle e Arrecadação.

Em resposta, o Departamento de Controle e Arrecadação informou, conforme certidão de ID 333079890 e documento de ID 333082357, que em consulta à caixa de entrada de e-mail da Plataforma Outlook disponibilizada àquele Departamento, NÃO foi constatado o recebimento do E-mail/Memorando Radar Group versando sobre o tema Parcelamento em 10/10/2025, alegado no Agravo Interno juntado no ID 326519357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id.

323032892), que não conheceu do
Agravo de Instrumento
anteriormente interposto, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, foi oportunizado à parte agravante o recolhimento do preparo recursal, o que não foi feito dentro do prazo legal.

Preambularmente, verifico que o presente Agravo Interno foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de reabertura de prazo para pagamento
da primeira parcela do preparo do agravo de instrumento, assim que cadastrado pelo setor responsável ou, subsidiariamente, que lhe seja oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Pois bem. A decisão monocrática ora agravada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela agravante,
em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal
, após ter sido indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas processuais.

Como é cediço, o preparo constitui um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na deserção do recurso, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

No caso em apreço, a agravante alega que encaminhou e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação em 10/10/2025, solicitando o cadastramento do parcelamento das custas processuais, o que teria impossibilitado o recolhimento do preparo recursal.

Todavia, conforme certificado pelo Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal, em resposta ao despacho de ID 332391398, não foi constatado o recebimento de qualquer e-mail ou memorando da agravante versando sobre o tema "Parcelamento" na data alegada (10/10/2025).

A certidão de ID 333079890, corroborada pelo documento de ID 333082357, é clara ao informar que, após consulta à caixa de entrada de e-mail da plataforma Outlook disponibilizada àquele Departamento, não foi localizado o suposto e-mail mencionado pela agravante.

Colaciono a certidão:

CERTIFICO
que realizo a juntada da resposta do Departamento de Controle e Arrecadação em relação ao despacho ID 332391398, informando que "em consulta à Caixa de Entrada de E-mail da Plataforma Outlook disponibilizada a este Departamento de Controle e Arrecadação-DCA, NÃO constatamos o recebimento do E-mail/Memorando: Radar Group versando sobre o tema Parcelamento, em 10/10/2025, alegado no Agravo Interno juntado no ID. 326519357."

Importante ressaltar que, nos termos do artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Assim, as informações prestadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal gozam de presunção de veracidade, não tendo sido apresentado pela agravante qualquer elemento probatório capaz de infirmar tal presunção.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação da agravante de que foi impossibilitada de recolher o preparo recursal em razão da ausência de cadastramento do parcelamento pelo setor responsável, uma vez que não restou comprovado o efetivo envio da solicitação de parcelamento.

Destaco que, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Feitas essas considerações, foi proferida decisão monocrática do Id. 323032892, aplicando-se ao caso o disposto no art. 932, do CPC, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Pertinente à matéria, colhe-se da doutrina:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretendeu-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito.

(...)

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079) (grifo nosso)

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Sabe-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, assim, o código de processo civil, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. (grifo nosso)

Na vertente hipótese, como exposto alhures, no ato de interposição do recurso, não houve o recolhimento do preparo inicialmente, tendo sido oportunizado a parte agravante o recolhimento do preparo recursal, o que não foi feito.

Portanto, por não estar presente,
in casu
, um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o
não provimento do agravo interno regimental
e a manutenção da decisão monocrática, é medida cogente.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão da agravante, seja para permitir o recolhimento da primeira parcela do parcelamento supostamente solicitado, seja para autorizar o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, formulado pela parte agravada, entendo que não se mostra cabível no presente caso, uma vez que não vislumbro manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, tampouco intuito protelatório por parte da agravante, que apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que sem êxito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
interposto por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do
Agravo de Instrumento
ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025